Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E JURISPRUDENCIAL. HONORÁRIOS. CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. NOVA DETERMINAÇÃO PARA PRODUÇÃO DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. TARDIAMENTE. RESISTÊNCIA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS.
1. Nos termos do artigo 382, § 2°, do Código de Processo Civil, o procedimento autônomo de produção antecipada de prova, típico de jurisdição voluntária, restringe-se à produção, em juízo, da prova requerida e a sua correspondente homologação, sem espaço para valoração judicial de seu conteúdo.
2. O § 4° do artigo 382 do Código de Processo Civil inadmite defesa ou recurso no procedimento de produção antecipada de prova, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em uma interpretação conforme a Constituição, tem admitido a interposição de recurso, ainda que de forma limitada, como forma de se prestigiar o duplo grau de jurisdição, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa nas hipóteses em que se questiona os aspectos formais do processo, os limites da produção da prova requerida e a fixação de ônus sucumbenciais.
4. Devem ser fixados honorários advocatícios na demanda de produção antecipada de provas quando há pretensão resistida caracterizada pelo oferecimento de contestação pugnando pela improcedência do pedido autoral, recusa na entrega dos documentos solicitados no momento oportuno e apresentação somente após advertência do magistrado de que medidas coercitivas seriam adotadas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.